Tribunal: TJDFT
Processo: 0737509-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737509-17.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONSTRUTORA MANDU LTDA - ME APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO LIDER FLAT SERVICE D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por Construtora Mandu Ltda - ME (ID 54626725) contra a sentença (ID 53533796) proferida pela Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Brasília na ação de cobrança ajuizada por Condomínio do Edifício Flat Service em desfavor da apelante por meio da qual foi julgado procedente o pedido inicial. Compulsando os autos, observa-se que, citada, a ré, ora apelante, efetuou o depósito de parte do valor devido aos autos, não tendo apresentado resposta, razão pela qual foi decretada sua revelia na sentença. Após a prolação da sentença, e em razão dos embargos opostos pela parte contrária, a ré manifestou-se reconhecendo serem devidas as prestações que se venceram no curso do processo e pugnando para que fosse determinada a suspensão do feito, a fim de que as partes pudessem entabular acordo (ID 54626717). Acolhidos os embargos de declaração, a ré interpôs apelação na qual indica que os valores controversos seriam devidos por terceiro (Hotelaria Accor Brasil S/A) em razão de contrato de locação que está sendo objeto de litígio. Ao final, pede a quitação do débito, bem como a designação de audiência de conciliação. Pugna, ainda, pela inversão do ônus de sucumbência ou aplicação da sucumbência recíproca. No entanto, observa-se que, conforme indicado pelo próprio apelante, as matérias trazidas no recurso não foram arguidas na primeira instância em razão da revelia. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intime-se a ré/apelante, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso por inovação recursal e ofensa à dialeticidade recursal. Publique-se e voltem conclusos. Brasília, 2 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora